Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITOS SOBRE A UNIFICAÇÃO. BALIZA DE CÁLCULOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Atento à natureza jurídica do instituto de reincidência no sentido de ser condição pessoal do apenado, seus efeitos devem se estender a toda a pena unificada, de modo a balizar os cálculos para obtenção de benefícios de execução penal em relação a todas as penas.
2. Decisão agravada que merece reforma para deferir a extensão dos efeitos da reincidência para todas as penas.
3. Agravo conhecido e provido.